Tribunal: TJES
Processo: 5000756-05.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-05.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: M. B. C. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000756-05.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: M. B. C;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NATJUS. DESNECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA. RISCO ELEVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Em síntese, o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que:
“Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR aos requeridos que, em 10 dias, promovam "(i) a vacinação para prevenção de doenças do trato respiratório, (ii) os medicamentos Gabapentina 300 mg - 3x ao dia (8h en 8h) e Duoflan - dose única, fornecimento contínuo de curativos, e (iii) tratamento multidisciplinar adequado para MATHEUS BERNARDO CAMPAGNARO de forma permanente (até eventual alta médica): fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, no mínimo DUAS VEZES POR SEMANA (incluindo transporte adequado que se fizer necessário), bem como fornecimento de cadeira cadeira de rodas de 8 apoios (confortilt), sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente para a manutenção do referido atendimento de saúde", sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

l pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal”.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

PROJETO DE VOTO

Entendo que o agravo deva ser conhecido. Preconiza o art. 5º, inciso LV da Carta Magna que:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito processual, garante às partes o direito de utilizar-se dos mesmos meios jurídicos existentes. O combate firmado entre as partes, só será plenamente, imparcial e isonômico, se for respeitada a paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa, e outras garantias e direitos processuais.

A decisão ora guerreada consta do processo originário e deferiu pedido do Agravado, tendo sido assim redigido o dispositivo:

DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR aos requeridos que, em 10 dias, promovam "(i) a vacinação para prevenção de doenças do trato respiratório, (ii) os medicamentos Gabapentina 300 mg - 3x ao dia (8h en 8h) e Duoflan - dose única, fornecimento contínuo de curativos, e (iii) tratamento multidisciplinar adequado para MATHEUS BERNARDO CAMPAGNARO de forma permanente (até eventual alta médica): fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, no mínimo DUAS VEZES POR SEMANA (incluindo transporte adequado que se fizer necessário), bem como fornecimento de cadeira cadeira de rodas de 8 apoios (confortilt), sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente para a manutenção do referido atendimento de saúde", sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

l pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal”.

O Agravante interpôs recurso alegando que a) se trata de pedido de fornecimento judicial de medicamento não padronizado para o tratamento da doença que acomete a parte autora; b) a decisão fundamentada apenas em laudo médico; c) não houve prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), havendo nulidade na decisão judicial que deferiu a liminar pleiteada pela parte autora.

Entendo sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. Destacando que o quadro grave do Autor e a certificação do risco de morte do Autor em caso de não realização do tratamento indicam a aplicação do poder geral de cautela.

Para além disso, a ausência de manifestação do NATJUS não torna a decisão nula, pois trata-se de órgão de apoio e consultivo, cujas manifestações não vinculam a decisão do Magistrado. Ademais, ante a gravidade do caso entendo que apenas um juízo aprofundado do mérito no processo principal será suficiente para o correto deslinde da demanda.

Sendo assim, a liminar deferida deve ser mantida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)